Tribunal: STF
Processo: ARE 1532764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAIS. MUNICÍPIO DE PROPRIÁ. CARGO COMISSIONADO. SECRETÁRIA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PREVISÃO DE REDUÇÃO EM RAZÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 713/2015, 769/2016 E 794/2017. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 7°, inciso VI; 29, incisos V e VI; 37, incisos X e XV; e 39, § 4°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, como bem asseverou o magistrado a quo, a Lei Municipal n.º 587/2012 (fls. 134/ 135) não se encontrava vigente à época em que ocupou o cargo de Secretária Municipal durante os anos de 2015 e 2016.



    Dessa forma, percebe-se que a lei vigente à época em que a autora teve a redução de seu subsídio como Secretária Municipal durante todo o ano de 2015 e 2016 era a Lei Complementar nº 648/2013, de 12 de julho de 2013, que fixou subsídio para o referido cargo comissionado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).



    Aludido diploma teve vigência até a publicação da Lei nº 713/2015, em 22 de janeiro de 2015, a qual manteve os valores percebidos pelos servidores no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e somente em setembro de 2016, foi publicada a Lei nº 769/2016, de 30 de setembro de 2016, que alçou o valor dos subsídios dos Secretários Municipais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), passando a vigorar, contudo, em 1º de janeiro de 2017, consoante seu art. 13.



    De igual modo, o juízo a quo julgou improcedente o pedido referente aos anos de 2017 a 2020, ao fundamento, em síntese, de que a Lei Complementar nº 794/2017 foi sancionada pelo Prefeito Municipal, prevendo a redução salarial do cargo comissionado ocupado pela parte autora, de modo que, não há que se falar em vício de iniciativa.



    No caso em tela, verifico que a Lei Complementar nº 794/2017, que reduziu os vencimentos dos secretários municipais, teve seu trâmite na Câmara Municipal de Vereadores e posteriormente foi sancionada pelo Prefeito Municipal, de modo que, não há que se falar em vício de iniciativa da referida lei.



    [...]



    Com isso, entendo correta a decisão de origem, vez que a remuneração recebida pela autora no cargo comissionado que ocupou, deve ter correspondência precisa na Legislação Municipal de regência, in casu Lei Complementar n.º 713/2015, 769/2016 e 794/2017. Ratifico em plena concordância com os fundamentos da decisão de origem, quando fundamenta que o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que trata da Responsabilidade Fiscal que admite a redução de despesas com cargos em comissão, sendo uma obrigação da autoridade administrativa municipal tomar providências para a readequação orçamentária.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente